Tribunal: TJSP
Processo: 2148760-56.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Não se confirmando nem sequer de longe os pressupostos, a violação manifesta a norma jurídica e o erro de fato, julga-se "liminarmente improcedente" a ação rescisória de acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982964
ACÓRDÃO
vistos, relatados e discutidos estes autos de ação
rescisória no 2148760-56.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é autor MANOEL MARTINS DA
SILVA e são rés GRECCO ARQUITETURA & DESIGN
LTDA, BARTZEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA e ARIADNE CRISTINA GODOI
LIZIERO – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o
Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM "LIMINARMENTE IMPROCEDENTE" A
AÇÃO RESCISÓRIA, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente),
BERENICE MARCONDES CESAR, DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE ALMEIDA,
FÁBIO PODESTÁ e CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória no 2148760-56.2020.8.26.0000 - Cq 201120e
2
Voto no 43.018
Ação rescisória de acórdão no 2148760-56.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
1108983-82.2014.8.26.0100, no 0030008-29.2015.8.26.0100
e no 2277279-83.2019.8.26.0000
9a Vara Cível do Foro Central da Capital
Autor: Manoel Martins da Silva
Rés: Grecco Arquitetura & Design Ltda., Bartzen Indústria e
Comércio de Imóveis Ltda. e Ariadne Cristina Godoi
Liziero-ME
Interessada: Lippert Advogados
14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado
Não se confirmando nem sequer de
longe
os
pressupostos,
a
violação
manifesta a norma jurídica e o erro de
fato,
julga-se
“liminarmente
improcedente” a ação rescisória de
acórdão.
Autor
de
demanda
indenizatória
promove ação rescisória de venerando acórdão (fls. 30/37)
que, em favor da ré excluída do processo, condenou-o ao
pagamento de honorários de sucumbência de quinze por
cento sobre o valor da causa. Afirma haver manifesta
violação a norma jurídica e “erro material” no arbitramento,
defende o valor da condenação, não o da causa, como base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória no 2148760-56.2020.8.26.0000 - Cq 201120e
3
de cálculo e sustenta ser beneficiário da gratuidade.
Foi indeferido o pedido de gratuidade
(fls. 133/135) e veio recolhimento das custas e do depósito
(fls. 151/156).
É o relatório.
O valor da causa na rescisória talvez
correspondesse ao da causa originária, com o acolhimento
da impugnação, R$ 138.130,88 (fl. 23 dos respectivos
autos), ponto que se despreza, em face do desfecho.
A pretensão à rescisão do venerando
acórdão (fls. 30/37) funda-se em violação manifesta a norma
jurídica (Código de Processo Civil de 2015, art. 966, V) e
em “erro de fato verificável do exame dos autos” (idem,
VIII), o erro material no arbitramento dos honorários de
sucumbência em favor da ré excluída do processo, quinze
por cento sobre o valor da causa, não sobre a condenação.
O arbitramento mais ou menos adequado
não configura erro de fato, que consiste na admissão de fato
inexistente ou na consideração como inexistente de fato
ocorrido, “sendo indispensável em ambos os casos, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória no 2148760-56.2020.8.26.0000 - Cq 201120e
4
fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado” (idem, idem, § 1o).
Tampouco configura violação, menos
ainda a manifesta, à regra do art. 85, § 2o e § 8o, do Código
de Processo Civil de 2015, ainda que o resultado acabe
sendo muito superior à condenação principal: o critério
adotado talvez se sujeite a crítica, mas não sujeita o
venerando acórdão à rescisão.
Por tais razões e porque nem sequer de
longe se confirmam os pressupostos, julga-se “liminarmente
improcedente” a ação rescisória (idem, art. 332).
Celso Pimentel
relator